Tribunal: TJDFT
Processo: 0715511-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715511-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA CHRISTINA AURENCAO MAIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu BRB BANCO DE BRASILIA S.A (Id 46071607) em face de decisão que, nos autos do processo de repactuação de dívidas n. 0703234-08.2022.8.07.0001, movido em seu desfavor por MARIA CHRISTINA AURENCAO MAIA, instaurou processo por superendividamento; nomeou administrador judicial para apresentação de um plano de pagamento e determinou que o perito, na elaboração do plano, considere como mínimo existencial, o percentual de 25% da diferença entre a remuneração da autora/devedora e as consignações compulsórias. Em suas razões recursais, a agravante alega ser cabível a interposição de recurso de agravo de instrumento contra a decisão recorrida, em razão da teoria da taxatividade mitigada quanto ao rol do art. 1.015 do CPC. Argumenta estar presente o requisito da urgência para os fins de cabimento do agravo de instrumento, conforme definido no Tema 988 dos Recursos Repetitivos. Aduz que, considerando que a possibilidade de interposição do presente Agravo de Instrumento está prevista em Tema Repetitivo, o seu não conhecimento viola, em tese, o disposto no art. 927, inciso III do CPC. Tece considerações acerca do Decreto n°. 11.150/22 e do mínimo existencial. Assegura estarem presentes os pressupostos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que o plano de pagamento compulsório seja elaborado considerando como mínimo existencial o percentual disposto no art. 3° do Decreto n°. 11.150/22, qual seja, 25% do salário mínimo vigente. Preparo regular (Id 46071710 e 46071709). É o relatório do necessário. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão previstas no artigo 1.015 do CPC, que dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito, que estabelece as hipóteses taxativas de cabimento de agravo de instrumento, não contempla a decisão que instaura processo por superendividamento; nomeia administrador judicial para apresentação de um plano de pagamento e determina os parâmetros a serem observados pelo perito na elaboração do plano. Não se descuida do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, a aludida matéria poderá ser objeto, em tese, de eventual apelação, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” g.n. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora